Tribunal: TJDFT
Processo: 0717340-52.2025.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PAGAMENTO DE BOLETOS FRAUDADOS. IDENTIFICAÇÃO DA RÉ COMO BENEFICIÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. ART. 14 DO CDC. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Recargapay do Brasil Serviços de Informática Ltda. contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-la à restituição de R$ 3.545,38, correspondentes a dois boletos pagos pelo autor, posteriormente reconhecidos como fraudulentos, os quais indicavam a recorrente como beneficiária dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a recorrente responde objetivamente pelos valores pagos em boletos fraudulentos que a identificam como beneficiária, ainda que alegue atuar apenas como intermediadora de pagamentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acervo probatório mostra que os comprovantes de pagamento juntados pelo autor indicam expressamente a Recargapay como beneficiária, mediante identificação de nome e CNPJ (ID 83483730), circunstância que atrai sua legitimidade passiva e insere a hipótese no âmbito das relações de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
4. Embora a recorrente sustente atuar como mera intermediadora de pagamentos, não provou que os valores recebidos foram efetivamente repassados a terceiro identificado, tampouco demonstrou não ter se beneficiado da quantia.
5. Comprovada a falha na prestação do serviço, bem como o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano suportado pela parte autora, correta a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante, para fins de responsabilidade objetiva, a discussão acerca de culpa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.